Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-44.2025.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXCLUSÃO DA MATÉRIA DOS ARQUIVOS DIGITAIS DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se conhece do pedido de majoração da multa por descumprimento da obrigação, formulado em contrarrazões.
2. A liberdade de manifestação do pensamento, expressão e comunicação, garantida pelo artigo 220 da Constituição Federal, é pilar essencial da democracia e do pleno exercício da cidadania. Contudo, como qualquer direito fundamental, não possui caráter absoluto. Cabe ao Poder Judiciário, à luz do princípio da proporcionalidade, harmonizar os direitos em conflito e assegurar que nenhum deles se imponha de forma absoluta em detrimento dos demais.
3. No julgamento da ADPF 130 o Supremo Tribunal Federal realçou que “o exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura, mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O próprio das atividades de imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço natural do pensamento crítico e "real alternativa à versão oficial dos fatos".
4. A despeito disso, o direito à livre manifestação da opinião e à liberdade de imprensa não é absoluto, encontrando limite em outros direitos constitucionais de similar estatura, como a intimidade, privacidade, honra e imagem. A ponderação desses direitos fundamentais em aparente conflito conduz ao entendimento de que somente publicações infundadas e com acusações ou ofensas graves estão sujeitas à compensação dos danos causados (AO 1390 / PB, Relator Min. DIAS TOFFOLI, julgamento: 12/05/2011, Órgão julgador: Tribunal Pleno).
5. Na hipótese, busca o autor indenização por danos morais e a exclusão da matéria jornalística, veiculada em abril de 2024, que noticiava investigação de estupro de vulnerável1. O réu afirma que a matéria trata de fatos de interesse coletivo e que as informações foram obtidas por meio da Polícia Civil do Distrito Federal, que divulgou foto do autor como “procurado” pela prática delitiva.
6. Se a matéria publicou a fotografia divulgada pela própria Polícia Civil e noticiou adequadamente os fatos também divulgados pelo órgão (ID 74596747, pág. 2/5) não se avista malversação da verdade ou abusividade apta à configuração da responsabilidade civil.
7. Importante destacar que o inconformismo do autor, direcionado aos procedimentos adotados pela Polícia Civil (publicação de procura-se com fotografia), não pode ser convertido em responsabilidade da imprensa. O jornal atuou dentro dos limites legais ao noticiar fatos de interesse público com base em informações oficiais divulgadas pelas autoridades competentes.
8. Assim, eventuais prejuízos advindos de atos praticados pelos agentes públicos devem ser discutidos diretamente com o órgão respectivo, e não transferidos à atividade jornalística, cuja função é garantir o direito à informação e à transparência dos fatos relevantes à sociedade.
9. O posterior arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa (decorrente da recalcitrância da vítima em prestar depoimento perante o Ministério Público, ID 74596720) não reveste de ilicitude a conduta do órgão de imprensa.
10. A divulgação dos acontecimentos, baseada em dados públicos e oficiais, não se torna ilícita pelo desfecho do processo investigativo, pois a notícia refletia os fatos investigados à época, sem extrapolar os limites da legalidade ou incorrer em abuso. Eventuais mudanças na situação jurídica do investigado não retroagem para tornar ilícita a publicação originalmente legítima.
11. Portanto, não há espaço para condenar o órgão de imprensa a compensar os danos experimentados pelo autor por não se vislumbrar na hipótese a ocorrência de ato ilícito.
12. Quanto à manutenção da notícia nos arquivos do jornal, deve prevalecer o direito do autor à exclusão da matéria, diante do arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa. A permanência da publicação, mesmo depois da extinção da investigação oficial, perpetua exposição indevida e injustificada do autor, com potencial de causar prejuízos à sua honra e imagem.
13. Antes do advento da internet, a disseminação de informações ocorria por meio de jornais impressos, o que restringia sua disponibilidade e tornava seu acesso temporário. Atualmente, os conteúdos permanecem acessíveis por tempo indeterminado, circulam livremente e podem ser copiados ou compartilhados em larga escala.
14. Portanto, é justa a pretensão do autor de ver excluída a matéria dos arquivos digitais do jornal recorrente
15. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
16. Sem custas ou honorários advocatícios.

1. https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2024/04/6841668-homem-droga-mulher-com-capsula-de-alucinogeno-em-hotel-e-a-estupra.html#google_vignette